Tribunal: STF
Processo: Rcl 44270
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de ato do Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo n. 0010714-27.2016.5.03.0106, que, ao julgar improcedente os embargos à execução, teria deixado de observar as decisões desta Corte no RE 611.503 (Tema 360), RE 958.254 (Tema 725) e ADPF 324.
    Afirma-se que, iniciada a fase de liquidação da ação, foram opostos embargos à execução, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial. Contudo, “o entendimento esposado, na r. decisão proferida, não restou de acordo com o entendimento da Suprem Corte, no que tange a licitude da terceirização” (eDOC 1, p. 4).
    Defende que as teses julgadas em repercussão têm aplicação vinculativa e imediata para todo o Poder Judiciário, motivo pelo qual houve desrespeito aos paradigmas citados.
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão impugnada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    De início, retifique-se a autuação desta reclamação para que conste como autoridade reclamada o Juízo da 27ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, uma vez que o ato reclamado é a decisão que julgou improcedente os embargos à execução.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019)
    Esta Corte, ao apreciar a ADPF 324, de relatoria do Min. Roberto Barroso e o RE-RG 958.252, de relatoria do Min. Luiz Fux (Tema 725), reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal.
    Por sua vez, ao apreciar o RE nº 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual fui designado relator para o acórdão, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019, esta Corte assim decidiu:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 
    A decisão apontada como reclamada, contudo, apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 12, p. 1-4):
    “Questiona a Segunda Executada que o título judicial exequendo se tornou inexigível, pois as decisões proferidas pelo STF na ADPF 324 e no RE 958252 reconheceram a licitude da terceirização em todo processo produtivo. 
    Compulsando-se os autos, verifica-se que foi proferida decisão de mérito, tratando expressamente da matéria terceirização (sentença de f. 611-ss, acórdão de RO´s à f. 744-ss), condenando-se as partes reclamadas. 
    Ademais, notadamente, o Acórdão Regional, que manteve a sentença primeva, transitou em julgado, em razão da ausência de recurso contra a decisão denegatória do recurso de revista interposto pela Embargante (fls. 806/813), o que tornou a decisão de mérito imutável (art. 502 do CPC), em razão da coisa julgada, por consequência, direcionando o feito à atual fase de execução. 
    Destarte, preceitua o art. 505 do CPC que: "Nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide", ressalvadas as possibilidades legais, situação essa não verificada. 
    (…)
    Ademais, registra-se que o efetivo julgamento da ADPF 324 e do RE 958252 ocorreu somente em 30/8/2018, ou seja, meses após a publicação, em 20/11/2017, da decisão regional que denegou seguimento ao recurso de revista interposto pela embargante, com trânsito em julgado em face da Embargante. 
    Ressalto que as decisões do E.STF da ADPF 324 e do RE 958252 foram recentemente publicadas, em 06/09/2019. 
    Observa-se que na decisão proferida no julgamento da ADPF 324, em que foi reconhecida a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim e a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, o Relator esclareceu que referida decisão não afetará automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. 
    Ou seja, a decisão proferida pelo STF não abrange os processos já julgados, como no presente caso. 
    Dessa feita, por imutável a determinação sentencial transitada em julgado (art. 879, § 1º, da CLT; art. 467 do CPC/73 e 502 do CPC/15), inviável sua rediscussão nestes autos, sob pena de ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do art. 5º, da CR/88). 
    Ademais, o art. 525, §14, do CPC/2015 dispõe no sentido de que a decisão do STF referida no §12 do mesmo artigo deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.
    (…)
    Verificado o trânsito em julgado da decisão que constitui o título executivo judicial muito antes das decisões pelo Supremo Tribunal Federal, não cabe falar em extinção da execução e nem sua suspensão.”
    Quanto à suposta não observância do que decidido por esta Corte na ADPF 324, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.
    Isso porque, como se infere das razões de decidir do ato reclamado, a decisão que gerou o título exequendo transitou em julgado. Nesse caso, a Reclamação esbarra no art. 988, § 5º, I, do CPC.
    No que tange às alegações de descumprimento dos Temas 360 e 725, verifica-se que análise da matéria pressupõe o esgotamento da instância ordinária (CPC, art. 988, § 5º, II), o que não ocorreu na hipótese dos autos.
    Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Inviável, assim, alegação de inobservância da autoridade da tese firmada no RE 898.060 (Rel. Min. Luiz Fux) por juízo de primeiro grau. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 27196 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017)
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 28955 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019)
    Destarte, a irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente